Tribunal: TJSP
Processo: 0001621-86.2015.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
r Municipal no 71 de 2014, que dispõe sobre a atualização da planta genérica de valores.
III. Razões de Decidir - A teor do artigo 33 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel. A realização de perícia técnica concluiu pela existência de discrepância entre o valor venal do imóvel adotado no lançamento do IPTU e o efetivo valor de mercado, estabelecendo o montante de R$ 115.853.900,00, referente ao valor venal do imóvel para o exercício de 2015. Assim, deve ser reconhecida a nulidade do lançamento tributário.
IV. Dispositivo e Tese - Sentença mantida. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A anulação do lançamento é cabível quando comprovada a discrepância entre o valor venal e o valor de mercado.
Legislação Citada: Código Tributário Nacional, arts. 33, 142, 144. Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o, 3o, 5o, 11. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 0026367-77.2007.8.26.0564, Rel. Silva Russo, 15a Câmara de Direito Público, j. 13/12/2018. TJSP, Apelação Cível 0002027-47.2010.8.26.0505, Rel. Rodrigues de Aguiar, 15a Câmara de Direito Público, j. 26/10/2017.
(TJSP; Apelação Cível 0001621-86.2015.8.26.0299; Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Jandira - 1a Vara; Data do Julgamento: 17/04/2026; Data de Registro: 15/05/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Eurípedes Faim

Comarca:

Jandira

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/04/2026

Data de publicação:

15/05/2026

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. IPTU. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame - Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória, para o fim de declarar a nulidade do lançamento tributário referente à cobrança de IPTU do exercício de 2015 e determinar a retificação do valor venal atribuído ao imóvel em questão, para que passe a

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. IPTU. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame - Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória, para o fim de declarar a nulidade do lançamento tributário referente à cobrança de IPTU do exercício de 2015 e determinar a retificação do valor venal atribuído ao imóvel em questão, para que passe a constar o montante de R$ 115.853.900,00.
II. Questão em Discussão - A questão em discussão consiste em determinar se o lançamento de IPTU realizado pelo Município para o exercício de 2015 foi feito de forma adequada, considerando a Lei Complementar Municipal no 71 de 2014, que dispõe sobre a atualização da planta genérica de valores.
III. Razões de Decidir - A teor do artigo 33 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel. A realização de perícia técnica concluiu pela existência de discrepância entre o valor venal do imóvel adotado no lançamento do IPTU e o efetivo valor de mercado, estabelecendo o montante de R$ 115.853.900,00, referente ao valor venal do imóvel para o exercício de 2015. Assim, deve ser reconhecida a nulidade do lançamento tributário.
IV. Dispositivo e Tese - Sentença mantida. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A anulação do lançamento é cabível quando comprovada a discrepância entre o valor venal e o valor de mercado.
Legislação Citada: Código Tributário Nacional, arts. 33, 142, 144. Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o, 3o, 5o, 11. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 0026367-77.2007.8.26.0564, Rel. Silva Russo, 15a Câmara de Direito Público, j. 13/12/2018. TJSP, Apelação Cível 0002027-47.2010.8.26.0505, Rel. Rodrigues de Aguiar, 15a Câmara de Direito Público, j. 26/10/2017.